Tribunal: TJES
Processo: 5003992-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003992-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS MILANEZI e outros
COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA UNICA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003992-16.2022.8.08.0000

PACIENTES: LUCAS MILANEZI, JERFESON DE ALMEIDA BRITO

COATOR: JUIZO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCAS MILANEZI

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos do processo tombado sob nº
0000297-07.2022.8.08.0044
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 13 de maio de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º, e 288, ambos do Código Penal.

Argumenta o impetrante a ausência de fundamentos para embasar a custódia do paciente, bem como o fato do coacto não oferecer risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

À vista disso, requer, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares e, no mérito, a confirmação da tutela.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2600275, por meio da qual a liminar fora deferida.

Em decisão proferida no Id. 2703037, fora deferido o pedido de extensão formulado por
JERFESON DE ALMEIDA BRITO
(Id. 2696657)
.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 3094749.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 3143192, opinando seja concedida a ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 18 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003992-16.2022.8.08.0000

PACIENTE: LUCAS MILANEZI

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
LUCAS MILANEZI

em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos do processo tombado sob nº
0000297-07.2022.8.08.0044
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 13 de maio de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, § 1º, e 288, ambos do Código Penal.

No caso em apreço, sustenta a Defesa a ausência de fundamentos para embasar a custódia do paciente, bem como o fato do coacto não oferecer risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser
CONCEDIDA
.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Aflora do caderno processual (Id. 2587393) que o indicado
LUCAS MILANEZI
é suspeito de negociar, através de um grupo no aplicativo de mensagens “Whatsapp”, a venda de diversas motos por valores significativamente menores que os praticados no mercado e com sinais identificadores adulterados. Consta, ainda, que Lucas atua, em tese, como vistoriador na empresa credenciada ao DETRAN/ES, LM Vistorias, no Município de São Roque do Canaã/ES. Depreende-se, ainda, que o suspeito
JERFESON DE ALMEIDA BRITO
atuava em conjunto com o indiciado Lucas, levando as motocicletas aos adquirentes, função pela qual recebia a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada entrega realizada.

Ora, com relação à existência de
prova da materialidade do crime
e de
indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Colhe-se da decisão acostada no Id. 2587393, pp. 12, e Id. 2587394, pp. 01/03, que a suposta autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente arregimentada na seguinte fundamentação:

“
Como é cediço, para a decretação da prisão preventiva é necessário que se faça a presença de no mínimo 3 (três) requisitos a saber: (i) prova da existência do crime, (ii) indício suficiente de autoria e (iii) uma das situações descritas no artigo 312, da CPP (garantia da ordem; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou garantia da aplicação da lei penal. Os dois primeiros requisitos correspondem ao fumus delicti comiss e o terceiro requisito corresponde ao periculum libertatis.

"A garantia da aplicação da lei penal significa assegurar a finalidade útil do processo penal, que é proporcional ao Estado o exercício do sei direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor da infração penal.

Não tem sentido o ajuizamento da ação penal, respeitando-se o devido processo legal para aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico". (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2006).

Oportuno pontuar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

Nesse viés, impende relembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

Por sua vez, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

Em relação ao
periculum libertatis
, nota-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, a suposta autoridade coatora fundamentou a decisão, tão somente, na repetição dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sem declinar as razões pelas quais entendeu necessária a segregação cautelar do paciente, além de não ter apontado a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados e a sua periculosidade.

Tal recurso de justificação, adotado em grande parte nas decisões judiciais que decretam a prisão preventiva, é denominado pela jurisprudência de
fundamentação genéria/abstrata
, o qual não possui idoneidade para respaldar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que as prisões cautelares são medidas excepcionais, a serem aplicadas em situações extremas, quando a liberdade do agente acusado de um crime puder abalar a ordem social ou demonstrar riscos ao processo.

Digno de nota acrescentar, ainda, que, em suas informações prestadas no Id. 3094749, a suposta autoridade coatora informa que os presentes autos se encontram em fase prematura, uma vez que o inquérito policial ainda não fora concluído, tendo sido concedido prazo de 90 (noventa) dias para sua conclusão, conforme solicitação da autoridade policial, diante da complexidade do caso em apreço.

Desta feita, considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que é
primário
, e levando-se em conta que o processo se encontra em fase prematura, pendente ainda da conclusão do inquérito policial, revela-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a eventual aplicação da lei penal e a ordem pública, consistentes em: a) Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço; b) Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e c) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO a ordem
para, confirmando a decisão liminar ao seu tempo deferida, substituir a prisão preventiva do paciente,
LUCAS MILANEZI
, mediante a aplicação de medidas cautelares, bem como a extensão dos efeitos desta decisão em favor de
JERFESON DE ALMEIDA BRITO
.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. NÃO APONTOU A GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS E A PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, a suposta autoridade coatora fundamentou a decisão, tão somente, na repetição dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, sem declinar as razões pelas quais entendeu necessária a segregação cautelar do paciente, além de não ter apontado a gravidade concreta dos fatos supostamente praticados e a sua periculosidade, restando evidenciado o constrangimento ilegal.

2. Tal recurso de justificação, adotado em grande parte nas decisões judiciais que decretam a prisão preventiva, é denominado pela jurisprudência de fundamentação genéria/abstrata, o qual não possui idoneidade para respaldar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que as prisões cautelares são medidas excepcionais, a serem aplicadas em situações extremas, quando a liberdade do agente acusado de um crime puder abalar a ordem social ou demonstrar riscos ao processo.

3. Considerando as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente, que é

primário, e levando-se em conta que o processo se encontra em fase prematura, pendente ainda da conclusão do inquérito policial, revela-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de resguardar a eventual aplicação da lei penal e a ordem pública.

4.
Ordem

concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.